Tribunal: TJES
Processo: 5003297-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003297-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JUARES BARATELA e outros (7)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003297
-
33
.20
20
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
S
:
BANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS:
JUARES BARATELA
e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
ANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 818496, que suspendeu a “
execução de título extrajudicial por quantia certa
” proposta em face de
JUARES BARATELA e outros
.

Em suas razões de fls. 05/23, o agravante aduz, em resumo, a (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e (ii) ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC, visto que sequer foram recebidos os embargos à execução.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 839649).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (evento 1202909).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003297
-
33
.20
20
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
S
:
BANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS:
JUARES BARATELA
e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
B
ANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão com cópia no evento 818496, que suspendeu a “
execução de título extrajudicial por quantia certa
” proposta em face de
JUARES BARATELA e outros
.

Em suas razões de fls. 05/23, o agravante aduz, em resumo, a (i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; e (ii) ausência dos requisitos previstos no artigo 919, §1º, do CPC, visto que sequer foram recebidos os embargos à execução.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento objurgado.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
deferido
(evento 839649).

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (evento 1202909).

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

O
B
ANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ora agravante, propôs “
execução de título extrajudicial por quantia certa
” em face de
JUARES BARATELA e outros
, ora agravados, que foram devidamente citados para promoverem, no prazo de 03 (três) dias, o pagamento do valor executado, além dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 827 do CPC, ou, querendo, apresentarem embargos à execução, no prazo legal.

Na sequência, foi certificado nos autos que o Sr. Oficial de Justiça não procedeu a penhora dos bens indicados na inicial
1
, motivo pelo qual a execução não se encontra garantida.

Após a oposição de embargos à execução pelos executados - demanda que se encontra em fase de apreciação de pedido de parcelamento das custas processuais – sobreveio a decisão, proferida no feito executivo, que, de ofício, determinou a suspensão dos autos executivos.

Pois bem.

Antes de tudo, verifico que o juízo de primeiro grau, ao discorrer em sua r. decisão sobre os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, em nenhum momento enfrentou os contornos fáticos e jurídicos da demanda.

Nesse sentido, veja-se o que consta de sua fundamentação:

“01- Primeiramente, DESENTRANHE-SE a petição de fls. 197, visto que o seu conteúdo se reporta aos fatos discutidos no processo em apenso (0001142-44.2019.8.08.0044).

02- Feito isto, SUSPENDO a presente execução uma vez que há nos autos a informação de existência de várias propriedades rurais em nome dos devedores solidários e avalistas (fls. 79/95), as quais possuem cláusula de inalienabilidade em favor do exequente
.

03- DILIGENCIE-SE.”

É certo que não se pode confundir decisão sucinta, que é permitida, com a ausência de fundamentação, o que me parece ser o caso dos autos, neste primeiro momento, já que, de uma breve análise do
decisum
fustigado, denota-se que o Julgador de 1º Grau se limitou a
“
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

O fato, entretanto, de a decisão guerreada revelar-se,
a priori
, nula por falta de fundamentação, não faz com que, no caso vertente, devam os autos ser remetidos ao juízo de origem para a prolação de novo pronunciamento.

Isso, porque, segundo me parece, ao menos neste momento inicial, é aplicável, ao caso em apreço, a “teoria da causa madura”, prevista no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC/2015, que, em nome dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite que o tribunal, ao constatar a nulidade da sentença por falta de fundamentação, passe, desde logo, a apreciar a questão litigiosa.

Impende destacar, por fim, ainda sobre o mesmo assunto, que, a despeito da teoria da causa madura estar contida no capítulo do Código de Processo Civil concernente ao recurso de apelação, sua aplicação ao recurso de agravo de instrumento, na linha do que sustenta a doutrina
2
, já foi aceita pela Egrégia Terceira Câmara Cível do TJES, em julgado submetido à minha relatoria
3
.

Portanto verificada a possibilidade da aplicação da referida teoria ao caso concreto, passo a aferir se estão presentes, ou não, os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado na origem pelos agravados.

E, analisando detidamente a situação dos autos, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.

Como se sabe, nos termos do artigo 919, do CPC, “
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

No presente caso, denota-se que a inicial dos embargos à execução sequer foi recebida, visto que ainda não foram recolhidas as custas iniciais.

Nesse passo, além de o efeito suspensivo ter sido concedido
de ofício
pelo magistrado singular, a execução
não
se encontra garantida por penhora
, estando, portanto, ausentes os requisitos previstos no § 1º, do artigo 919, do CPC.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA PELA CORTE DE ORIGEM NOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. NECESSIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". ANÁLISE PREJUDICADA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.

2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a)
requerimento do embargante
; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d)
garantia do juízo
. Nessa linha: REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.5.2018.

(...)

(REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018)

_________________

EMENTA: E
MBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.

DECISÃO
EXTRA PETITA
. DESCONSTITUIÇÃO
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução encontra-se condicionada a requerimento expresso do embargante, ex vi do disposto no art. 919, § 1°, do CPC. Caso em que não foi veiculado pedido expresso de suspensão do feito executivo, razão pela qual deve ser afastada a determinação de ofício pelo juízo
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0324.17.013463-3/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2018, publicação da súmula em 11/05/2018)

______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE.

O art. 919, §1º, CPC/15 exige, expressamente, o requerimento da Embargante para atribuição do efeito suspensivo. Vedado ao Magistrado a atribuição, de ofício, do efeito suspensivo, sob pena de desrespeito ao princípio dispositivo e à lei
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.029195-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2017, publicação da súmula em 08/09/2017).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para determinar o prosseguimento da execução.

É como voto
.

1
Nos Mandados de Citação e Penhora foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que os executados informaram terem feito acordo com o exequente.

2
“Conforme se nota da expressa previsão do art. 1.013, § 3º, I, do Novo CPC, a norma diz respeito à apelação, sabidamente uma das espécies recursais. Ocorre, entretanto, que parcela considerável da doutrina entende ser a regra pertencente à teoria geral do processo. Dessa forma, defende-se a aplicação da regra em todo e qualquer recurso, em especial no agravo de instrumento, recurso ordinário constitucional e recurso inominado nos Juizados Especiais, sem, entretanto, desprezar a priori outras espécies recursais, tais como recurso especial e recurso extraordinário, por mais particular que seja o caso concreto.” (
Manual de Direito Processual Civil
, vol. único, Ed. Juspodivm, 8ª ed. 2016, pág. 128 , p. 1554).

3
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005063, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003297
-
33
.20
20
.8.08.00
00

A
GRAVANTE
S
:
BANESTES S/A
B
ANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS:
JUARES BARATELA
e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO – NÃO FUNDAMENTADA – NULIDADE – TEORIA DA CAUSA MADURA –

EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–
EFEITO SUSPENSIVO –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC

– RECURSO PROVIDO.

1
.
É nula, por falta de fundamentação, a decisão que se limita a “
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
, malferindo, assim, o dispositivo previsto no art. 489, § 1º, inciso III, do CPC/2015.

2.
Todavia, ainda que a decisão seja nula por falta de fundamentação, não se deve determinar o retorno do feito ao primeiro grau quando não houver a necessidade de produzir provas além daquelas constantes dos autos, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

3.
“O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo” (REsp 1761470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 17/12/2018).

4
.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.